Tribunal: TJMT
Processo: 1027669-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027669-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 204.058.668-79 (RECORRENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1027669-22.2023.8.11.0002.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: GENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
17/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO E PROLONGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na ausência de responsabilidade civil do Estado em razão de suposta omissão que resultou na manutenção do recorrente em regime prisional mais gravoso e além do período determinado. O recorrente cumpriu pena no regime semiaberto com tornozeleira eletrônica por dois anos além do previsto e permaneceu no regime fechado por mais três meses do que o estabelecido, o que teria causado sofrimento, constrangimentos e abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a manutenção indevida do condenado em regime prisional mais gravoso configura omissão estatal apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado;

(ii) definir se há danos morais indenizáveis e qual o valor adequado para compensá-los.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6o, da Constituição Federal impõe à Administração Pública a responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros por ação ou omissão de seus agentes, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

A manutenção do condenado em regime mais gravoso e prolongado do que o estipulado na sentença, por erro ou negligência estatal, configura falha no serviço público e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

A jurisprudência pacífica reconhece a ocorrência de danos morais in re ipsa nessas situações, dado o sofrimento psicológico, a restrição indevida de direitos e o abalo à honra e imagem do condenado, sendo desnecessária a comprovação de tratamento desumano ou constrangimento além do próprio fato da manutenção indevida.

No caso em análise, restou demonstrado que o recorrente permaneceu no regime semiaberto, com tornozeleira eletrônica, por dois anos além do prazo legal e foi mantido no regime fechado por mais de três meses do que o devido, configurando falha estatal que gera o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, equilibrando o caráter compensatório à vítima e pedagógico ao Estado. Considerando os critérios utilizados pelos Tribunais em casos semelhantes, fixa-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A manutenção indevida de condenado em regime prisional mais gravoso ou por período superior ao estipulado na sentença caracteriza falha no serviço público, apta a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O dano moral é presumido em tais situações, considerando o sofrimento e o abalo à dignidade e à honra decorrentes da privação de liberdade injustificada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPP, art. 312; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, Apelação Cível no 0802355-61.2020.8.12.0026, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, 1a Câmara Cível, j. 08.12.2021.

TJ-MG, Apelação Cível no 5000344-43.2021.8.13.0511, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8a Câmara Cível, j. 17.02.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer seja reformada a sentença, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega ter sido condenado à pena privativa de liberdade de 12 anos e 6 meses de reclusão, nos autos no 0014939-46.2018.8.11.0042, em tramitação perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com início de cumprimento em regime fechado.

No entanto, o reclamante sustenta que, devido à inércia ou omissão do Estado, cumpriu pena no regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, por dois anos além do previsto em lei, e permaneceu no regime fechado por mais de três meses além do estabelecido. Essas circunstâncias, segundo ele, causaram-lhe dor, sofrimento e constrangimentos, resultando em grave abalo moral.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

“(...) No caso, alega-se ter ocorrido omissão por parte do Estado, por meio de seus prepostos, no sentido de não ter tomado as cautelas devidas na colocação do preso em regime adequado e conforme a condenação imposta. Para tanto, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, a qual prescinde de culpa ou dolo.

Isso porque, embora argumente a parte autora a demora para ser colocado em regime prisional mais brando e o uso da tornozeleira eletrônica por lapso superior ao determinado, sua prisão não era ilegal, pois a prisão do condenado, mesmo no regime semiaberto, é condição sine qua non para a expedição da guia de recolhimento, nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais.

Dessa forma, em que pese o prazo que o autor permaneceu preso no regime mais gravoso, não se mostra desarrazoado e desproporcional, pois para que seja feita a expedição da guia, a remessa ao juízo competente e a decisão de readequação de regime é preciso aguardar prazos, procedimentos e cumprimento das determinações de praxe, fato este que, por si só, não é capaz de gerar abalo psíquico e moral a parte autora.

Cumpre verificar, ainda, das provas produzidas não demonstraram que durante sua prisão existiu qualquer tratamento desumano, ou indícios concretos de que tenha sofrido qualquer tipo de constrangimento ou consequências além aquelas decorrentes do próprio encarceramento.

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXV, só permite a indenização de prejuízo decorrente de ato judicial nas hipóteses da condenação por erro judiciário, distanciando-se da responsabilidade objetiva genérica do seu artigo 37, § 6o, onde o dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento.

Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso.

(...)

Destarte, não restou cabalmente demonstrado pelo autor, no caso concreto, ato ilícito, irregularidade ou abuso de poder do Ministério Público ou do juiz criminal responsável pelo processamento da demanda que causasse ofensa a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade do demandante, além aquelas decorrentes do próprio encarceramento, de modo a ensejar indenização por danos morais.

Portanto, ausente ato ilícito que embase o alegado erro judiciário, restando demonstrado que a seara criminal agiu no estrito cumprimento do dever
legal, logo, improcede o pedido de Danos Morais pleiteado pelo autor. (...)”.

Dessa forma, diferentemente do entendimento exposto na sentença, entendo que a tese recursal merece acolhimento. Passo a explicar.

O recorrente foi condenado a cumprir pena de 12 anos e 6 meses de reclusão no processo criminal no 0014939-46.2018.8.11.0042, com início do cumprimento em 07 de outubro de 2017, em regime fechado.

Em 18 de junho de 2019, o recorrente adquiriu o direito à progressão para o regime semiaberto, decisão que somente foi confirmada em 08 de novembro de 2019. Quatro dias depois, em 12 de novembro de 2019, ele foi transferido para o regime semiaberto, onde passou a utilizar tornozeleira eletrônica e a cumprir recolhimento domiciliar noturno (das 22h às 6h).

Posteriormente, em 16 de maio de 2021, o recorrente preencheu os requisitos para a progressão ao regime aberto, mas permaneceu no regime semiaberto por mais três meses e vinte e nove dias, até 17 de setembro de 2021, quando foi proferida a decisão que concedeu a progressão. Mesmo após o cumprimento do requisito para o regime aberto, o recorrente continuou a utilizar a tornozeleira eletrônica por mais dois anos.

Dessa forma, o recorrente alega que a omissão estatal gerou uma indevida restrição de sua liberdade, impondo-lhe sofrimento psicológico e dano moral.

Apesar disso, a sentença julgou improcedente o pedido de indenização, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso inominado para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado e a consequente condenação por danos morais.

No presente caso, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública o dever de reparar os danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a privação indevida de liberdade caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se a ocorrência do dano moral pelo simples fato da restrição ilegal, tendo em vista o abalo psicológico, a lesão à honra e o prejuízo à imagem do indivíduo. Nesses casos, a indenização por danos morais não se limita à compensação financeira, mas também possui função pedagógica e preventiva, com o objetivo de garantir que o Estado atue de forma diligente, proporcional e respeitosa às garantias constitucionais.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento consolidado na jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUTOR QUE FICOU PRESO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR 23 DIAS – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.
O Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral ou material, porque incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo em se tratando de conduta omissiva. Hipótese em que, após captura do condenado para cumprir sua pena, este ficou indevidamente preso na Delegacia de Polícia por 23 (vinte e três dias), aguardando sua transferência para o regime imposto na decisão condenatória, no caso o semiaberto
.
Danos morais in re ipsa, decorrentes do próprio fato da privação indevida da liberdade
. (...).(TJ-MS - AC: 08023556120208120026 MS 0802355-61.2020.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 08/12/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANOS MORAIS - PRISÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO - FALHA DO SERVIÇO ESTATAL - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- QUANTIFICAÇÃO DO DANO. - A responsabilidade do Estado é de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, o que dispensa a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando comprovar a relação de causa e efeito entre o dano e a conduta do agente administrativo -
Constatada a manutenção do autor em regime prisional mais gravoso do que o que lhe foi imposto por sentença transitada em julgado, configurado está o dever de indenizar
- A quantificação do dano moral deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e didático para o agente. (TJ-MG - AC: 50003444320218130511, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 17/02/2022, 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022).”

No caso concreto, o autor foi submetido a uma dupla violação de seus direitos fundamentais:

·

Regime fechado:
permaneceu por três meses e vinte e nove dias além do prazo fixado na sentença, sob condições mais gravosas que o devido.

·

Regime semiaberto:
mesmo após cumprir o lapso temporal para a progressão ao regime aberto, continuou utilizando tornozeleira eletrônica por dois anos além do necessário, o que impôs ao autor uma restrição indevida de liberdade.

Ainda que não se trate de prisão absolutamente ilegal, a manutenção injustificada do regime prisional mais gravoso caracteriza falha administrativa grave. A Administração Pública, ao deixar de observar o correto cumprimento da pena, violou o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e o princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF).

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação do valor deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa da vítima, mas garantindo a função punitivo-pedagógica da indenização. Nesse sentido, a reparação deve ser capaz de desestimular a repetição da conduta lesiva por parte da Administração Pública.

Diante das peculiaridades do caso concreto, reputa-se justa e proporcional a condenação do Estado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Tal valor se revela adequado para compensar o sofrimento psicológico suportado pelo autor, sem incorrer em enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, incentivar a atuação diligente da Administração Pública, contribuindo para a observância dos princípios constitucionais de proteção à dignidade humana e à liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024